Tribunal: TJSP
Processo: 2202771-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
res à cirurgia bariátrica já realizada – Indicação médica que expressamente atesta a inexistência de urgência no caso – Tutela provisória de urgência indeferida – Requerida que em sua contestação e contrarrazões controverteu a pretensão autoral de forma satisfatória, requerendo a realização de prova pericial para solução da controvérsia fática – Inadequação da tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, do CPC/2015 – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202771-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pretensão à concessão de tutela provisória de urgência ou tutela de evidência para realização de cirurgias reparadoras complementares à cirurgia bariátrica já realizada – Indicação médica que expressamente atesta a inexistência de urgência no caso – Tutela provisória de urgência indeferida – Requerida que em sua contestação e contrarrazões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pretensão à concessão de tutela provisória de urgência ou tutela de evidência para realização de cirurgias reparadoras complementares à cirurgia bariátrica já realizada – Indicação médica que expressamente atesta a inexistência de urgência no caso – Tutela provisória de urgência indeferida – Requerida que em sua contestação e contrarrazões controverteu a pretensão autoral de forma satisfatória, requerendo a realização de prova pericial para solução da controvérsia fática – Inadequação da tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, do CPC/2015 – Recurso desprovido.